Tribunal: CARF
Processo: 19515.000550/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006

MULTA DE OFÍCIO.
Tratando­se de lançamento de ofício, decorrente de infração a dispositivo legal detectado pela administração em exercício regular da ação fiscalizadora, é legítima a cobrança da multas punitivas correspondentes.
MULTA ISOLADA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. (Súmula CARF no 105).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000550/2011-18
ACÓRDÃO
1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006

MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração a dispositivo
legal detectado pela administração em exercício regular da ação
fiscalizadora, é legítima a cobrança da multas punitivas correspondentes.
MULTA ISOLADA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
(Súmula CARF no 105).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL relativa ao ano-calendário 2006.
Segundo se extrai do relatório da DRJ:

Conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 284/287, o
contribuinte apurou saldo negativo de CSLL para o ano calendário de 2002,
crédito esse objeto de diversas compensações, dentre outras para o período de
setembro de 2006.
O
contribuinte
apresentou
PER/DCOMP
retificadora
23658.14994.250907.1.7.030139,
em
25/09/2007,
não
admitida
pela
DIORT/DERAT/SP, que alterava o valor original do débito de R$713.087,04, para
R$3.130.461,75, que é composto R$713.087,04 e R$ 2.417.374,71 (objeto da
autuação).
A Recorrente alega, desde a sua impugnação, que a admissão da retificação da
DCOMP é objeto do processo administrativo no 11610.006196/2003-35, no qual o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF teria julgado procedente o recurso, determinando-se o
processamento da compensação. Assim, a Recorrente protesta pelo sobrestamento do presente
feito, até que fosse definitivamente decidida a compensação processada no referido processo.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a impugnação,
por entender que (i) a Autoridade Fiscal agiu bem ao lavrar o auto de infração, tendo em vista que
a DCOMP retificadora não foi aceita pela DIORT/DERAT; (ii) o requerimento de sobrestamento não
pode ser deferido por ausência de previsão legal; (iii) as multas foram impostas com fundamento
na legislação vigente à época dos fatos geradores.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
o auto de infração é nulo por ausência de matéria tributável;
(ii)
o débito exigido nos autos do presente processo é objeto de declaração de
compensação; e
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
3
(iii)
as multas aplicadas devem ser afastadas uma vez que não há que se falar em
inadimplemento do crédito tributário.
Requer, por fim, que todas as intimações sejam direcionadas aos seus patronos.
Remetidos os autos a este Conselho, o presente processo administrativo foi
sobrestado pela Resolução 1401.000.171, de 13 de setembro de 2012 e, mesmo após mudança no
regimento interno deste Conselho, o sobrestamento foi mantido pela Resolução 1401.000.339, de
5 de março de 2015.
Em síntese, a razão do referido sobrestamento foi a necessidade de se aguardar o
trânsito em julgado administrativo do processo sob no 11610.006196/2003-35, no qual se discutia
a possibilidade de retificação da DCOMP no 10235.87401.311006.1.3.03-0151 pela DCOMP
23658.14994.250907.1.7.03-0139, além da homologação da referida declaração de compensação,
dentre outras DCOMPs.
Posteriormente, conforme ao que se depreende do despacho de encaminhamento
de fls. 521, o processo sob no 11610.006196/2003-35 foi incluído em pedido de adesão à
Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal instituído pela Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1, de 12/01/2023, razão pela qual o presente processo foi encaminhado para este
Conselho para conclusão do julgamento.
A Recorrente peticiona informando a inclusão do débito objeto do processo no
11610.006196/2003-35 no PRLF e informa que a retificação da DCOMP acolhida nos autos daquele
processo não foi objeto de recurso pela Fazenda Nacional.
Na primeira ocasião na qual o presente processo foi pautado para julgamento, esta
Turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência, com o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que informe: (i) quais são os débitos inseridos no valor de R$
2.839.754,01 incluído no pedido de adesão à transação tributária do Programa de Redução de
Litígio Fiscal; e (ii) se a estimativa de CSLL relativa ao mês de setembro do ano-calendário de 2006
está incluída, ainda que parcialmente, no PRLF, informando, nesse caso, o exato valor do débito de
estimativa de CSLL de setembro de 2006 que foi objeto do referido pedido de transação.
Em atenção à Resolução no 1202-000.275, a Autoridade Fiscal informou que o
débito de estimativa de CSLL de setembro de 2006 foi incluído na transação, no valor de R$
713.087,04.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
4
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, trata-se de auto de infração de CSLL lavrado em
decorrência de insuficiência de recolhimento da contribuição em setembro de 2006.
De início, esclareço que o requerimento formulado pela Recorrente ao final do seu
recurso voluntário, no qual pleiteia que todas as intimações sejam encaminhadas para os seus
patronos, encontra obstáculo na Súmula CARF no 110, que assim dispõe:
Súmula CARF no 110 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, mais não é necessário acrescentar para afastar o requerimento formulado
pela Recorrente.
Relativamente às razões de recurso, nota-se que a Recorrente concentra a sua
argumentação em três teses: (i) nulidade do auto de infração; (ii) extinção do débito exigido por
compensação; e (iii) inaplicabilidade das multas.
Apesar da aparente multiplicidade de razões recursais, os três argumentos
apresentados se conectam em uma alegação principal, segundo a qual o débito de estimativa de
CSLL de setembro de 2006 teria sido objeto da DCOMP no 10235.87401.311006.1.3.03-0151, na
qual constou débito de estimativa de CSLL (09/2006) no valor de R$ 713.087,04, posteriormente
retificada pela DCOMP 23658.14994.250907.1.7.03-0139, na qual constou débito de estimativa de
CSLL (09/2006) no valor de R$ 3.130.461,75.
Alega, ainda, que a DCOMP retificadora, embora não tenha sido admitida por
despacho decisório proferido pela DIORT/DERAT/SP, teve o seu processamento determinado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ao julgar o recurso voluntário interposto contra
acórdão da DRJ que manteve o referido despacho decisório, nos autos do processo administrativo
sob no 11610.006196/2003-35.
Dessa forma, as razões de nulidade e de mérito, assim como a tese subsidiária de
afastamento das multas passam pela extinção do crédito tributário da estimativa de setembro de
2006.
Apesar da confusão entre a alegação de nulidade e as razões de mérito, entendo
que o auto de infração não apresenta vícios a serem pronunciados. Em verdade, a autuação
apresenta os requisitos de validade previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional e art. 10,
do Decreto no 70.235/1972.
A Autoridade Fiscal lavrou o auto de infração observando o seu dever funcional e
exercendo atividade administrativa plenamente vinculada à Lei. De fato, não havia outra conduta
a ser adotada pela Autoridade Fiscal, uma vez que a DCOMP retificadora não foi admitida pela
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
5
DIORT e, portanto, constatou-se pagamento insuficiente da estimativa de CSLL relativa ao mês de
setembro de 2006.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, entendo que seve ser rejeitada a
preliminar de nulidade do auto de infração.
Relativamente ao mérito, passo a descrever um breve histórico dos fatos que
permeiam o presente processo.
A Recorrente transmitiu DCOMP no 10235.87401.311006.1.3.03-0151 (fls. 388), na
declarou utilizou alegado crédito para compensação de estimativa de CSLL (09/2006), no valor de
R$ 713.087,04.
Posteriormente retificada pela DCOMP no 23658.14994.250907.1.7.03-0139 (fls.
392), na qual constou débito de estimativa de CSLL (09/2006) no valor de R$ 3.130.461,75.
O débito de R$ 3.130.461,75 contemplava o valor já declarado na DCOMP original
(R$ 713.087,04) com o acréscimo de R$ 2.417.374,71 (valor tido como não recolhido e exigido nos
autos do presente processo).
Sobreveio despacho decisório não admitindo a DCOMP retificadora no
23658.14994.250907.1.7.03-0139. O referido despacho decisório foi objeto de manifestação de
inconformidade julgada nos autos do processo administrativo sob no 11610.006196/2003-35.
A Recorrente, desde a sua impugnação argumenta que este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais acolheu a DCOMP retificadora, o que se verifica a partir do
documento 3 juntado com sua impugnação (fls. 397 a 406).
Trata-se do acórdão no 1202-00.246, de 9 de março de 2010. Na parte que interessa
ao presente processo, consta do referido acórdão que:
Posteriormente, em 20.05.2008, foi proferido despacho complementar (fls
235/236) em que a Autoridade Fiscal não admitiu a DCOMP retificadora
n°23658.14994.250907.1.7.03-0139, transmitida com o objetivo de retificar a de
n° 10235.87401.311006.1.3.03-0151, uma vez que teria ocorrido um aumento do
débito originalmente declarado, situação vedada pela IN SRF n° 600, de 2005,
ratificando os demais termos do despacho decisório original.
(...)
Notificada do Despacho Decisório Complementar em 28.05.2008, conforme
"Aviso dos Correios" acostado à fl. 248, a contribuinte apresentou nova
Manifestação de Inconformidade, em 27.06.2008, às fls. 470/475, em que alega,
em síntese, que o valor das 05 (cinco) PER/DCOMP's originais retificadas totaliza
R$ 7.237.098,82 e, o das retificadoras, R$ 7.252.850,99, resultando numa
diferença de R$ 15.752,17, oriunda da aplicação da Sebe. Alega, assim, que não
teria ocorrido a inclusão de novo débito ou aumento do valor compensado, 'razão
pela qual deve ser admitida a retificadora n° 23658.14994.250907.1.7.03-0139,
bem como cancelados eventuais lançamentos relativos e decorrentes da decisão
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
6
recorrida, observando, ainda, que o art. 59 da IN SRF n° 600/2005, não tem
sustentação legal."
(...)
Embora reconhecida neste voto a ocorrência da homologação tácita, entendo
procedente a reclamação da contribuinte quanto à não homologação da
PER/DCOMP retificadora n°23658.14994.250907.1.7.03-0139, no valor de R$
3.130.461,75.
Nas cinco PER/DCOMP retificadoras, que inclui a referida PER/DCOMP, não houve
inclusão de novo débito e nem majoração do montante dos débitos
compensados, que se referem aos mesmos meses indicados nas PER/DCOMP
originais retificadas.
As cinco PER/DCOMP retificadoras, conforme demonstrado nas planilhas de fls.
393, integrantes da "Manifestação de Inconformidade", repetidas as fls. 504,
integrante do recurso voluntário, indicam que houve remanejamento dos valores
dos débitos compensados relativos aos meses de abril, junho, julho, agosto e
setembro de 2006, segundo a recorrente objetivando adequar as compensações
realizadas com os valores das estimativas mensais apuradas na DIPJ do exercício
de 2003, ano-calendário de 2002, fatos não contestado no "Despacho Decisório
Complementar" que se louvou apenas nas disposições do art. 59 da IN SRF n°
600/2005, que veda a PER/DCOMP retificadora quando vise a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado.
O "Despacho Decisório Complementar" considerou apenas a indigitada
PER/DCOMP retificadora, a última do conjunto das cinco PER/DCOMP
retificadoras, que efetivamente indica ter diminuído o débito compensado em
duas das PER/DCOMP originais retificadas, cujos valores passaram a integrar o
montante do débito constante da indigitada PER/DCOMP retificadora, devendo
ser acolhidas as razões da recorrente neste particular, para considerar
improcedente a glosa da compensação da importância de R$ 2.417.374,71,
admitindo-se a PER/DCOMP retificadora, no valor de RS 3.130.461,75.

Analisando o referido acórdão, nota-se que a Turma entendeu por bem admitir a
DCOMP retificadora e homologar as declarações de compensação sob o fundamento da
decadência do direito do Fisco rever as bases de cálculo da CSLL relativas aos anos-calendário de
1996 a 2002.
Contra o referido acórdão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração que
foram rejeitados, nos seguintes termos:
Após analisar as argumentações apresentadas e confrontá-las com o acórdão
embargado, concluo que não restou provada imperfeição no voto proferido,
tendo o relator do acórdão abordado todas as matérias indicadas no recurso
voluntário, dando provimento ao recurso quanto à decadência do direito de o
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
7
Fisco analisar documentos e a escrituração da empresa e suscitado de ofício a
homologação tácita das compensações efetivadas, delimitando, ainda, o
montante dos débitos compensados, admitindo a retificação das Dcomps
quando se tratar de remanejamento de débitos sem alteração de seu valor total,
no que foi acompanhado pela Turma julgadora, divergindo o conselheiro Carlos
Alberto Donassolo em relação apenas à decadência.
Houve a interposição de recurso especial pela Fazenda Nacional, que se insurgiu
contra o acórdão na parte em que trada da: (i) decadência para o Fisco rever as bases de calculo
da CSLL relativas aos anos-calendário 1996 a 2002; e (ii) homologação tácita suscitada de ofício.
A 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o acórdão no 9101-004.257, que
conheceu parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional - apenas com relação à
decadência - e, no mérito, deu-lhe provimento.
Posteriormente a ora Recorrente opôs embargos de declaração contra o referido
acórdão no 9101-004.257, ocasião em que pleiteou a manutenção do acórdão de recurso
voluntário, considerando que o alegado argumento autônomo da homologação tácita não havia
afastado pela CSRF.
Em atenção aos embargos de declaração da Contribuinte, foi proferido o acórdão no
9101-006.268, que esclareceu que a homologação reconhecida de ofício pelo acórdão de recurso
voluntário e objeto de não conhecimento em sede de recurso especial não configura fundamento
autônomo para manutenção do acórdão de recurso voluntário, posto que o período
supostamente alcançado pela homologação tácita já teria sido objeto de homologação expressa
pelo despacho decisório.
Dessa forma, a Recorrente incluiu os débitos do referido processo em pedido de
adesão ao Programa de Redução de Litígio Fiscal, conforme demonstram os documentos de fls.
515 a 518.
De tudo que se viu acima, constata-se que (i) a DCOMP retificadora no
23658.14994.250907.1.7.03-0139 foi admitida pelo acórdão no 1202-00.246; (ii) a admissão da
retificação da DCOMP não foi objeto de recurso por parte da Fazenda Nacional; (iii) diante da
reforma do acórdão no 1202-00.246 quanto à decadência do direito do Fisco rever as bases de
calculo da CSLL relativas aos anos-calendário 1996 a 2002, a Recorrente incluiu os débitos objeto
do processo no 11610.006196/2003-35 na transação do PRLF.
No entanto, ainda que o acórdão no 1202-00.246 tenha admitido a a DCOMP
retificadora no 23658.14994.250907.1.7.03-0139, tal decisão só teria efeito caso prevalecesse o
entendimento segundo o qual o crédito pleiteado pela Recorrente deve ser reconhecido.
Nesse sentido, não se pode olvidar que, na origem daquele processo, o despacho
decisório complementar não admitiu a retificação da DCOMP, por força do art. 59 da Instrução
Normativa no 600/2005.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
8
Ademais disso, nos autos do processo administrativo sob no 11610.006196/2003-35
discute-se a homologação de outras declarações de compensação com débitos diversos da
estimativa de setembro de 2009.
Dessa forma, não há a comprovação inequívoca de que o valor da estimativa de
setembro de 2006 está inserido no valor do débito incluído no pedido de adesão, informado nos
seguintes termos:

Diante da dúvida descrita acima, na primeira ocasião na qual o presente processo
foi pautado para julgamento, esta Turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem para que informe: (i) quais são os débitos inseridos
no valor de R$ 2.839.754,01 incluído no pedido de adesão à transação tributária do Programa de
Redução de Litígio Fiscal; e (ii) se a estimativa de CSLL relativa ao mês de setembro do ano-
calendário de 2006 está incluída, ainda que parcialmente, no PRLF, informando, nesse caso, o
exato valor do débito de estimativa de CSLL de setembro de 2006 que foi objeto do referido
pedido de transação.
Em atenção à Resolução no 1202-000.275, a Autoridade Fiscal informou que o
débito de estimativa de CSLL de setembro de 2006 foi incluído na transação, no valor de R$
713.087,04.
A Recorrente apresentou manifestação reiterando razões já trazidas em sede de
impugnação, sem apresentar esclarecimentos adicionais quanto às conclusões trazidas pela
Fiscalização no já mencionado relatório de diligência.
Insiste a Recorrente que a retificação da DCOMP teria sido alcançada pelo trânsito
em julgado do acórdão no 1202-00.246 já citado e analisado acima.
Ocorre que o débito incluído no PRLF a título de estimativa de CSLL não contempla a
diferença entre o valor devido (R$ 3.130.461,75) e o valor originalmente constante da DCOMP (R$
713.087,04).
Dessa forma, não há como prosperar a alegação da Recorrente segundo a qual a
CSLL de setembro de 2006 estaria integralmente incluída no PRLF.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento neste
ponto.
Relativamente às multas, como bem destacado pela Turma Julgadora a quo, a
Autoridade Fiscal as aplicou no percentual previsto por lei, diante da subsunção do fato à norma
jurídica tributária, razão pela qual não há que se falar em afastar a multa de ofício. Dessa forma,
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
9
entendo que deve ser mantido o acórdão a quo no que diz respeito à imposição da multa de
ofício.
No tocante, aos argumentos que tratam da contestação da aplicação das multas
de ofícios associadas ao lançamento em litígio, impende registrar que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da intenção do
agente de praticar a violação das normas legais e visto não ter sido recepcionada
o PER/DCOMP retificador, não há que se falar em confissão de débito, sendo
correta a sua constituição de ofício.
Vale frisar, que, em se tratando de matéria tributária, não importa se o
contribuinte deixou de atender às exigências da lei por máfé e intuito fraudulento
ou, ainda, se tal fato aconteceu por entendimento diverso sobre o assunto.
Nesse contexto, cumpre esclarecer que a Administração Tributária se submete ao
princípio da legalidade, circunstância que impõe a obrigatoriedade de promover a
restrita execução da legislação aplicável, sendolhe vedado esquivarse, furtarse de
sua aplicação ou negar sua vigência.
Portanto, a autoridade tributária, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve limitarse a aplicar a sanção administrativa correspondente à situação
fática identificada no curso do procedimento de fiscalização, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da oportunidade e conveniência do lançamento, assim como
de qualquer aspecto correlacionado a constitucionalidade dos diplomas legais.
Retomando a questão em litígio, cumpre esclarecer que a sanção imputada ao
sujeito passivo encontrou fundamento legal nos termos do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, que estabelece a aplicação de multa de 75% (setenta e cinco por
cento), consoante expresso nos respectivos DEMONSTRATIVOS DE MULTA E
JUROS DE MORA e em conformidade com as circunstâncias relatadas no aludido
Termo de Verificação Fiscal, bem assim a multa isolada por falta ou insuficiência
de recolhimento da estimativa de CSLL para o mês de setembro de 2006.
Assim, fica claro que a aplicação da multa de ofício constituída no encerramento
do procedimento de fiscalização denotase em plena consonância com a legislação
vigente à época dos fatos geradores dos impostos e contribuições federais
delineadas no contexto dos lançamentos controversos.
Nesse compasso, é importante salientar que havendo dispositivo legal que
autorize a aplicação da multa de ofício, tal como se demonstra no caso específico
tratado na lide, não cabe à instância administrativa decidir sobre a suspensão da
exigência integral ou impulsionar a exoneração ou a atenuação da penalidade
imputada em consonância com os preceitos legais, conforme conjectura o
impugnante por intermédio da peça impugnatória.

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.637 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000550/2011-18
10
Por outro lado, a cobrança concomitante da multa de ofício com a multa isolada por
falta de recolhimento da estimativa de CSLL relativa ao mês de setembro de 2006 encontra um
obstáculo na Súmula CARF no 105.
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Observo que a multa aplicada se refere à estimativa de setembro de 2006, ou seja,
período anterior à mudança legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007, razão pela qual não se
fazem necessárias outras considerações sobre a aplicação da Súmula após a alteração legislativa.
Conclusão Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 594
DF CARF MF
Original